Tribunal: STF
Processo: Rcl 67807
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Arroio do Tigre alega ter a Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul contrariado, no Processo n. 5000010-87.2022.8.21.0143, o verbete vinculante n. 5 da Súmula.



    Afirma ter o órgão reclamado julgado procedente, em grau de recurso inominado, pretensão anulatória de ato administrativo de demissão de servidora em razão da ausência de nomeação de defensor dativo.



    Sustenta contrariedade ao enunciado vinculante n. 5, em que assentada a desnecessidade de defesa técnica por advogado para regularidade de processo administrativo disciplinar.



    Pede, por esse motivo, seja determinado ao juízo reclamado que franqueie amplo acesso ao referido processo.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    A parte alega violação ao verbete vinculante n. 5 da Súmula, que assim dispõe:



    A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.



    A violação consistiria na anulação de processo administrativo disciplinar com fundamento exclusivo na ausência de nomeação de defensor dativo para atuar em favor de acusado revel.



    Sem razão, contudo. O ato reclamado apoia-se nos seguintes fundamentos:



    RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000010-87.2022.8.21.0143/RS TIPO DE AÇÃO: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo RELATORA: JUIZA DE DIREITO RUTE DOS SANTOS ROSSATO RECORRENTE: CARINE APARECIDA DOS SANTOS WEIDE (REQUERENTE) RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE / RS (REQUERIDO) RELATÓRIO 



    Trata-se de ação de anulação de ato administrativo cumulada com reintegração ao cargo e reparação por danos proposta por Carine Aparecida dos Santos Weide contra o Município de Arroio do Tigre. Relata que em 30/05/2016, foi nomeada para o cargo de Servente Padrão 1 e sempre exerceu a função de forma satisfatória. Contudo, foi instaurado PAD pelo fato de não estar desempenhando a suas atribuições a contento, e desrespeitando a jornada de trabalho. Por fim foi exonerada. Alega nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa, ilegalidade da pena imposta por inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    O pedido foi julgado improcedente. 



    Inconformado, o autor interpôs recurso inominado.



    [...]no que pertine à alegação de cerceamento de defesa na esfera administrativa, o recurso merece passagem.



    O art. 5º, LV da CF/88 dispõe: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". 



    O art. 41, §1º da CF/88 dispõe: 



    "O servidor público estável só perderá o cargo: 



    … 



    II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa." 



    Pois bem, no caso em análise, o recorrido afirmou, em suas contrarrazões, que a recorrente efetuou pessoalmente a sua defesa na instrução do PAD, não havendo nenhuma ilegalidade na condução do processo administrativo disciplinar. No relatório final da Comissão Processante constou que: 



    “A processada apenas prestou seu depoimento e não solicitou qualquer diligência, bem como não apresentou defesa preliminar e nem final." 



    A Lei Municipal nº 2.954/2018, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Arroio do Tigre, disciplina também a sindicância e processo administrativo, e assim dispõe : 



    Art. 206: Considerar-se-á revel o acusado que, regularmente citado, não apresentou defesa no prazo legal. Ao acusado revel será designado um defensor dativo, detentor de diploma de ensino superior, ocupante de cargo efetivo no serviço público municipal. 



    A revelia será decretada nos autos e devolverá o prazo para a defesa. 



    Se é verdade que ao Judiciário não compete a análise do mérito administrativo, de outro lado, é permitido o controle do ato quanto à análise da legalidade e legitimidade. No caso em análise, cabia à comissão processante designar defensor dativo à servidora, para proporcionar a mais ampla defesa. 



    De efeito, a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade. Uma vez comprovada a ilegalidade do ato, o qual não observou o devido processo legal e os princípios do contraditório e ampla defesa, impõe-se a declaração de nulidade do PAD. Em consequência, procede também o pedido de reintegração ao cargo e pagamento da remuneração devida durante o período de afastamento.



     Como se vê, o reconhecimento da ilegalidade do ato de demissão apoia-se na infringência ao art. 206 da Lei Municipal nº 2.954/2018 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Arroio do Tigre), que impõe à comissão processante a nomeação de defensor dativo para o acusado revel.



    O enunciado sumular n. 5 não pode ser compreendido como autorização à Administração Pública para descumprir as normas regentes do exercício de seu poder disciplinar. Constatada a revelia, abre-se à Administração o dever de nomear defensor dativo, o qual não precisa ser bacharel em direito — bastando ser detentor de diploma de nível superior —, daí decorrendo a impertinência do caso em questão com o verbete sumular em comento.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente